Tribunal: TJBA
Processo: 8009736-10.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009736-10.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: NRE PARTICIPACOES S.A. e outros Advogado(s): EMERSON LOPES DOS SANTOS APELADO: PRISCILLA VALIM DANTAS Advogado(s):DEBORA VALIM SINAY NEVES, JOAO BOSCO FERNANDES DUARTE JUNIOR ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. GRADUAÇÃO EM MEDICINA. REDUÇÃO LINEAR DE MENSALIDADES DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA DA ALUNA E VANTAGEM EXAGERADA DA IES NÃO DEMONSTRADAS. AUMENTO DOS CUSTOS OPERACIONAIS. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO REVISIONAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou a redução linear de 30% das mensalidades do curso de medicina, no período de suspensão das aulas presenciais, devido à pandemia da COVID-19, condenando a instituição educacional a restituir os valores pagos a maior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a redução linear das mensalidades em razão da pandemia COVID-19, desconsiderando as peculiaridades do caso e as circunstâncias econômicas específicas dos envolvidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar as ADPFs nº 706 e 713, declarou inconstitucional a concessão de descontos lineares nas mensalidades das instituições de ensino superior com fundamento exclusivo na pandemia da COVID-19, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa, isonomia, autonomia universitária e proporcionalidade. 4. A IES demonstrou aumento dos custos operacionais, crescimento da inadimplência e evasão de alunos, além de despesas adicionais com adaptação tecnológica para ministrar as aulas remotamente, por meio de plataforma online. 5. Não houve comprovação pela parte autora da ocorrência de onerosidade excessiva ou de desequilíbrio contratual que justificasse a redução linear das mensalidades. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação provida. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009736-10.2021.8.05.0274 em que figuram como Apelante NRE PARTICIPACOES S.A. e outros e Apelada PRISCILLA VALIM DANTAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.